Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-64.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade – prova oral e laudos necroscópicos que comprovam a ocorrência do crime.
HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – autoria – ré que atribui a responsabilidade a fator externo – prova oral que demonstra a direção em velocidade incompatível com a condição meteorológica, ainda que de acordo com a velocidade da via – e

Ementa:
HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade – prova oral e laudos necroscópicos que comprovam a ocorrência do crime.
HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – autoria – ré que atribui a responsabilidade a fator externo – prova oral que demonstra a direção em velocidade incompatível com a condição meteorológica, ainda que de acordo com a velocidade da via – e trecho que não costumava acumular água.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO – condução em velocidade incompatível com a situação climática viola o dever prescrito no artigo 43 do Código de Trânsito Brasileiro – perda de controle do veículo que não ocorreria em menor velocidade.
DOSIMETRIA – primeira fase – pena no mínimo legal – segunda fase – pena mantida – terceira fase – mínimo legal.
CONCURSO FORMAL – dois resultados morte decorrentes da colisão – aumento em 1/6.
PERDÃO JUDICIAL – não cabimento – ausente qualquer vínculo prévio entre a ré e as vítimas – lesões de sua filha, em tratamento, que não afastam a necessidade da reprimenda.